Tribunal: STF
Processo: HC 183437
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo Leal de Lima Oliveira, em favor de Cícero Antonio da Cruz Almeida, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 569.179/PB.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta dos delitos descritos nos arts. 121, § 2º, I e IV, e no art. 288, ambos do Código Penal (homicídio qualificado e associação criminosa).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPB postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. (eDOC 3, p. 72)
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. 
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o mandamus por óbice da Súmula 691. (eDOC 3, p. 86)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    Argumenta que o paciente “é hipertenso, cardíaco, vem de e cirurgia extensa, a qual não teve o acompanhamento devido, uma vez que esteve preso desde praticamente sua saída do hospital", e que "o Paciente terá grandes chances de vir a falecer, se infectado”. (eDOC 3, p. 87)
    Postula liminarmente a concessão de liberdade provisória.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    A concessão de liminar em habeas corpus dá-se em caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
    Após análise característica à cognição sumária, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Isso porque há notícia nos autos de que o réu seja integrante de organização criminosa voltada para a prática de vários delitos, de modo que a prisão justifica-se visando coibir a reiteração delitiva. 
    Dessa forma, salvo melhor juízo quanto ao mérito, os fundamentos adotados pela decisão proferida pelo STJ, assim como os demais elementos constantes dos autos, não autorizam a concessão da liminar. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Contudo, oficie-se ao Juízo de primeiro grau para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente